Tribunal: STF
Processo: ARE 1162490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdãos da Segunda Turma por meio dos quais negado provimento ao agravo regimental e rejeitados os embargos de declaração, assim ementados (eDOCs 13 e 19):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF.
    2. Agravo regimental desprovido.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    2. O fato de a decisão monocrática impugnada contrariar interesse da parte implica apenas o cabimento do agravo regimental, mas não necessariamente o sucesso da sua pretensão recursal. Inteligência do art. 317 do RISTF.
    3. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Nas razões recursais (eDOC 22), invoca-se como paradigma o acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal no RE 451.490, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.
    Sustenta-se, em suma, que “tanto no acórdão embargado, como no acórdão paradigma, os recursos apresentados pelas defesas não foram conhecidos, ao mesmo argumento, que seria a presença de vícios formais na sua interposição” e “a questão girou em torno do cerceamento de defesa e da possibilidade do Tribunal conceder de ofício habeas corpus reconhecendo a nulidade evidente”, mas as conclusões foram distintas, concedendo-se a ordem no caso examinado no paradigma e decidindo-se, nestes autos, “pelo não conhecimento do recurso por vício formal, não sendo analisada a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício”. Argumenta-se pela imprescindibilidade da perícia da arma apreendida, cuja não realização implicaria nulidade do julgamento do feito pelo Tribunal do Júri.
    À vista do exposto, busca-se a declaração de nulidade por cerceamento de defesa.
    É o relatório. Decido.
    Não merece acolhida a pretensão recursal.
    De acordo com o art. 331 do RISTF, “[n]ão cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    No caso dos autos, busca-se, por meio dos presentes embargos de divergência, o reconhecimento de nulidade consubstanciada no fato de não se ter submetido a exame pericial a arma de fogo apreendida. 
    Há, contudo, precedentes de ambas as turmas deste Tribunal no sentido de que a ausência dessa prova técnica, por si só, não acarreta nulidade, cuja constatação dependeria de um exame mais aprofundado do conjunto dos elementos de prova, o que não é possível, nem mesmo em sede de habeas corpus. Confiram-se:
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. A análise das alegações de insuficiência da prova testemunhal e da falta de preparo da juíza que presidiu o Tribunal do Júri demandaria reexame probatório, sendo certo que os autos não estão instruídos de modo a permitir inequívoca aferição dos fatos narrados. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. NEGATIVA. PREJUÍZO À DEFESA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. Alegação de prejuízo causado pela ausência de exame pericial em arma de fogo. A circunstância, por si só, não compromete, em princípio, as conclusões a que pode chegar o órgão julgador no desempenho de sua função, desde que constem dos autos outros elementos suficientes à precisa caracterização do quadro fático em exame. Necessidade de ampla dilação probatória. COMPETÊNCIA. LOCAL DO CRIME. TEORIA DA UBIQÜIDADE. Local do crime e competência para processamento da ação criminal. A circunstância de o resultado da ação praticada ter ocorrido em local diferente daquele em que se dera a respectiva ação não invalida a competência do juízo da 2ª Vara Criminal Federal da Sessão Judiciária de Curitiba/PR para conhecer da ação criminal e processá-la, nos termos do art. 6º do Código Penal. Ordem de habeas corpus conhecida, mas denegada.
    (HC 89248, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 06-11-2006 - grifei)
    EMENTA: - Direito Processual Penal. "Habeas Corpus". Nulidades. Alegações de nulidade: 1. - da denuncia e da decisão que a recebeu, porque apresentada aquela e proferida esta, respectivamente, por Promotor de Justiça e Juiz de outra comarca; 2. - da pericia sobre a arma, por não informar se os projeteis encontrados, no corpo da vítima, foram daquela disparados; 3. - dos quesitos, perante o Júri, porque incorretamente formulados; 4. - por falta de ciência ao defensor, sobre carta precatória; 5. - porque inobservado o art. 499 do C.P.P. Alegações repelidas. "H.C." indeferido.
    (HC 70994, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 03/05/1994, DJ 24-06-1994)
    Os presentes embargos, portanto, encontram-se em dissonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desde Tribunal, razão pela qual são incabíveis.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, inadmito os embargos de divergência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente